Tribunal: STF
Processo: ARE 1496398
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



     



    “Mandado de segurança. Direito constitucional. Precatório. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Moléstia profissional. Nexo comprovado. Pagamento preferencial. Segurança concedida. 



    1. O portador de doença grave, de natureza profissional, tem direito de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 



    2. Na hipótese, ficou evidenciado que o impetrante é portador de doença grave, consistente em moléstia profissional, comprovada por meio de laudo médico, razão pela qual emerge direito de antecipação preferencial de seu precatório. 



    3. Segurança concedida.” (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente apontou violação ao art. 100, § 2º, da Constituição da República. Discorreu sobre normas infraconstitucionais relacionadas aos parâmetros para identificação de quais moléstias se enquadram no conceito do mencionado dispositivo constitucional. Questionou a validade de laudo médico trazido nos autos, sustentando que este não preenche os requisitos legais (e-doc. 36).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a modificação dos fundamentos adotados, como pretende o recorrente, perpassa necessariamente pelo reexame do conjunto probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional relacionada à matéria” (e-doc. 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Da leitura dos argumentos trazidos pelo recorrente fica claro que, para verificar sua procedência e, consequentemente, acolher o pedido de reforma do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Ausência de laudo pericial. Necessidade de reexame da legislação local e do acervo probatório dos autos. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.474.116-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/03/2024, p. 1º/04/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.405.941-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator